Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-55.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-55.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (REPRESENTANTE), K. S. B. - CPF: 106.121.461-38 (APELADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), CELIA OZEBIO BELMIRO - CPF: 054.250.941-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA OZEBIO BELMIRO - CPF: 054.250.941-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL PRATICADA POR PROFESSORA CONTRA ALUNA EM AMBIENTE ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado, pautada pela teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano sofrido pela vítima, independentemente de culpa.

2.

No caso em análise, restou comprovado que a autora, menor de idade, foi agredida fisicamente e verbalmente por sua professora dentro do ambiente escolar, fato que configura violação do dever estatal de proteção e cuidado para com o aluno, ensejando o dever de indenizar.

3.

A conduta perpetrada pela professora, que deveria zelar pela integridade física e moral dos alunos, agrava a responsabilidade estatal, uma vez que a vítima, menor sob a tutela do ente público, teve sua integridade física e psicológica diretamente atingida.

4.
Demonstrados o dano moral e o nexo de causalidade, impõe-se a responsabilização objetiva do Município, com consequente obrigação de indenizar.

5.

Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

Sentença retificada no ponto. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vale de São Domingos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MM. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Kamili Souza Belmiro
, representanda pela sua genitora
Celia Ozébio Belmiro
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a incidência de juros de mora 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da decisão. Por fim, em decorrência da sucumbência mínima, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas sucintas razões recursais, o
Município

apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova do dano suportado, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 186494200.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 195582673.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vale de São Domingos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, MM. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Kamili Souza Belmiro
, representanda pela sua genitora
Celia Ozébio Belmiro
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a menor

Kamili Souza Belmiro
, representada por sua mãe
Celia Ozébio Belmiro
, ajuizou a demanda indenizatória em face do Município apelante, alegando, para tanto, ter sido agredida verbal e fisicamente pela professora
Ivoneide Silva Lima
, dentro das dependências da Escola Municipal Padre Nazareno Lanciotti, localizada no Município de Adrianópolis/MT.

Relata ainda que, a menor se encontrava em tratamento psicológico, em virtude de sérias crises de ansiedade, das quais já havia alcançado melhoras, mas que, após o episódio de agressão sofrido no ambiente escolar, houve uma regressão em seu quadro clínico, de modo que a menor passou a sofrer, novamente, com as crises de ansiedade.

O juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente ao seguinte fundamento:

“(...) As condutas perpetradas pelo servidor ao aluno, condizentes com ameaça e injúria, apontam máxima reprovação, afetando diretamente a honra subjetiva do menor.

Tal situação se amolda a configuração de dano moral presumido, ainda mais levando em consideração o ambiente em que o menor se encontrava, em que deve se respaldar pela confiança e segurança.

O menor que estava sob tutela do Estado e teve sua honra diretamente atingida.

Dessa forma entendo que restou configurado o dano moral, bem como a existência de nexo de causalidade, afigurando-se o dever do requerido de ressarcir o requerente pelo dano sofrido.

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da requerida, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade.

O valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, “para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ no 231, jan/97, p. 11).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. (Apelação Cível No 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004).

Tem-se que como apurado o requerido incorreu em falha na prestação do serviço, morosidade no controle de danos, ainda mais considerando que se deu dentro de escola.

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório a título de danos morais, servindo, ainda como expiação à demandada.

Os danos emergentes restaram devidamente comprovados como se verifica do documento de ID n. 80910472, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, entendo como indevido a condenação de obrigação de fazer consistente em pagamento de eventuais gastos futuros com tratamento médico, sendo que o requerido mediante SUS já disponibiliza acompanhamento para saúde mental.

III - DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a requerida a indenizar a demandante pelos danos materiais e morais causados, que fixo como segue:

1.

Pagamento de DANOS MATERIAIS em R$ 800,00 (oitocentos reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso; e

2.

Pagamento de DANOS MORAIS em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’. (...)”

Com isso, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se situação, vivenciada pela menor o ambiente escolar, provocou o dano alegado e se a responsabilidade objetiva o ente público restou configurada, já que os fatos noticiados na peça autoral restaram incontroversos.

A sentença não merece reparos.

Ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6o, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida, ainda, a demonstração de alguma causa excludente de responsabilidade. Vejamos,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Reproduzindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

A responsabilidade objetiva de que trata o texto constitucional não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar, sempre e em qualquer caso, o dano suportado pelo particular.

Exige que o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública estejam interligados pelo nexo de causalidade, que, ademais, poderá ser excluído caso evidenciado que o prejuízo decorreu de circunstância que se qualifique como caso fortuito, motivo de força maior ou decorra, exclusivamente, do comportamento vítima.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ). 4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Nessa linha de intelecção, para se vincular à administração ao dever de indenizar, o dano há de resultar como consequência direta, ou mesmo indireta, do proceder administrativo, seja ele comissivo ou omissivo, incumbindo a quem se afirmar lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal (com atuação administrativa).

Por outro lado, o ente de direito público se exime de responsabilidade nos casos em que não se evidencie o nexo causal ou que o dano seja decorrente de caso fortuito, de motivo de força maior, ou, ainda, de fato exclusivo de terceiro.

Vale dizer que, se a atuação do município (ou de seus agentes) foi determinante para a ocorrência do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa “lato sensu”.

Na hipótese em exame, o dano alegado pela autora decorreu das agressões física e verbal, às quais foi submetida em ambiente escolar.

Conquanto este fato, por si só, seja o bastante para atribuir, ao ente público, a responsabilidade pelo dano causado a aluno de escola pública, por implicar violação ao dever de guarda e preservação da integridade física do aluno confiado a seus cuidados, outra circunstância, ainda de maior gravidade, consolida a responsabilidade estatal, no caso em exame.

É que a violência sofrida pela autora, menor impúbere, foi perpetrada pela própria professora, sendo, neste particular, desnecessário tecer maiores considerações.

Em suma, a menor, que estava sob tutela do Município, teve sua integridade física e sua honra diretamente atingida por um educador, profissional que exerce especial importância na proteção e na formação do caráter de crianças e adolescentes,

o que torna a conduta ainda mais reprovável.

A gravidade dos fatos é inegável, uma vez que envolve agressão verbal e física praticada por professor sobre adolescente, sendo certo que constitui dever do Estado assegurar àquele, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade, ao respeito e, também, de colocá-lo a salvo de toda forma de violência e crueldade, nos termos do que preceitua do art. 227 da Carta Maior:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dessa forma, resta configurado, de maneira insofismável, o dano moral na esfera íntima da autora adolescente, bem como o nexo de causalidade entre este a conduta do agente público, circunstâncias ensejadoras do dever de indenizar.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ELEMENTOS CONFIGURADOS DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos”
(RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(ARE 794475 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014) grifei

Nesse mesmo sentido este Sodalício vem decidindo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO - OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A responsabilidade do Município pela integridade física dos alunos de creche municipal é objetiva, de forma que, entregue o aluno incólume à creche para ali estudar e se desenvolver intelectual e socialmente, e sofrendo ele agressão física nas dependências da unidade escolar, por preposta do réu, deve haver a respectiva indenização moral.

2- Inexistindo determinação legal relacionada com o valor reparatório de danos morais, a prudência do magistrado, analisando cada caso posto a julgamento, balanceadas as condições dos envolvidos e as circunstâncias e consequências do evento danoso, é que servirá, em última análise, como referencial para a dita fixação, que não deverá ser inócua nem absurda. No caso, o valor fixado pela sentença a título de indenização por dano moral se mostra excessivo e não atende às circunstâncias do caso, devendo, portanto, ser reduzido.

(N.U 1001412-34.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – destaquei.

Importante registrar que, no caso em exame, o dano moral experimentado não se circunscreveu à modalidade presumida.

Consoante se infere do Laudo Psicológico, colacionado ao id. 186494160, a menor, que apresentava boa evolução terapêutica para o quadro de ansiedade ostentado, apresentou regressão no tratamento, em decorrência da violência, a qual foi submetida:

Logo, comprovados o dano experimentado e o nexo de causalidade, é de rigor a responsabilização do ente municipal pela conduta ilícita perpetrada por seu agente público, circunstância que enseja o dever de indenizar.

Ainda, ante a peculiaridade do caso, que evidencia o ato ilícito perpetrado por quem tinha do dever de guarda e vigilância da criança no ambiente escolar, bem como das consequências indicadas a partir do referido laudo psicológico da menor, resta justificado o
quantum
arbitrado no montante de R$30.000,00 a título de danos morais, não havendo que se falar em redução.

Quanto aos consectários legais, torna-se imprescindível a readequação da condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores, quanto pela Emenda Constitucional no 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados observando-se os Temas no 810/STF e no 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir dessa data, aplicando-se unicamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros de mora.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – “A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.” (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

(N.U 0002100-53.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, entretanto, de ofício, RETIFICO a sentença para:

a) determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024